Tribunal: TJSP
Processo: 2204183-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 – MUNICÍPIO DE MONTE MOR – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade entendendo pela legitimidade passiva da coexecutada e pela ausência de nulidades nas CDAS. Recurso interposto pela coexecutada.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 – MUNICÍPIO DE MONTE MOR – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade entendendo pela legitimidade passiva da coexecutada e pela ausência de nulidades nas CDAS. Recurso interposto pela coexecutada.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano – Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo.
No caso dos autos, a certidão de dívida ativa não indica o fundamento legal específico da cobrança do IPTU – Nulidade reconhecida – Possibilidade, entretanto, de emenda pelo exequente – Inteligência da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada nesse ponto.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Alienação fiduciária – Transmissão da propriedade resolúvel do imóvel ao credor fiduciário – Em caso de inadimplemento da dívida garantida pela alienação fiduciária, a propriedade aperfeiçoa-se em nome do credor fiduciário – Em tal hipótese, o devedor fiduciante responde pelos débitos incidentes sobre o imóvel até a imissão do fiduciário na posse – Inteligência dos artigos 26 e 27, § 8o, da Lei Federal no 9.514/1994 – Pela alienação fiduciária, a propriedade resolúvel é transmitida ao credor apenas para fins de garantia da dívida, sem os atributos inerentes ao direito de propriedade – Por esse motivo, o credor fiduciário não é sujeito passivo do IPTU incidente sobre o imóvel, a menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade – Precedentes desta C. Câmara.
No caso, a execução fiscal foi ajuizada contra o devedor fiduciante e contra o credor fiduciário – Não há notícia de que tenha havido o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade pelo fiduciário, de forma que esse não pode ser considerado sujeito passivo da obrigação em relação ao IPTU – Extinção da execução fiscal em relação à agravante.
Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000868475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2204183-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante SÃO CLEMENTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
MONTE MOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, Des. Erbetta Filho.
Adotou-se a técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo
chamados a integrar a turma julgadora os Desembargadores Rodrigues de Aguiar
e Eutálio Porto. Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão, vencido o
Desembargador Erbetta Filho que declarará o voto, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE
AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de outubro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 16597
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2204183-98.2020.8.26.0000
COMARCA DE MONTE MOR
AGRAVANTE: SÃO CLEMENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MONTE MOR
JUIZ DE 1o GRAU: GUSTAVO NARDI
EMENTA
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2014 A
2017
MUNICÍPIO DE MONTE MOR
Decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade entendendo pela
legitimidade passiva da coexecutada e pela ausência de
nulidades nas CDAS. Recurso interposto pela coexecutada.
NULIDADE DA CDA
A certidão de dívida ativa deve
cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do
Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de
1980
O cumprimento das exigências legais é essencial
para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a
respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o
direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo
subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a
parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o
mesmo que consentir a existência de processo kafkiano

Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda
pelo exequente
Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei
Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário
Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de
Justiça Caso a CDA seja substituída por outra que ainda
contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção
de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para
que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como
poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões
proferidas pelo d. Juízo a quo.
No caso dos autos, a certidão de dívida ativa não indica o
fundamento legal específico da cobrança do IPTU

Nulidade reconhecida
Possibilidade, entretanto, de
emenda pelo exequente Inteligência da Súmula 392 do C.
Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta C.
Câmara Decisão reformada nesse ponto.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

OCORRÊNCIA

Alienação fiduciária
Transmissão da propriedade
resolúvel do imóvel ao credor fiduciário
Em caso de
inadimplemento da dívida garantida pela alienação
fiduciária, a propriedade aperfeiçoa-se em nome do credor
fiduciário Em tal hipótese, o devedor fiduciante responde
pelos débitos incidentes sobre o imóvel até a imissão do
fiduciário na posse Inteligência dos artigos 26 e 27, § 8o,
da Lei Federal no 9.514/1994 Pela alienação fiduciária, a
propriedade resolúvel é transmitida ao credor apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fins de garantia da dívida, sem os atributos inerentes ao
direito de propriedade
Por esse motivo, o credor
fiduciário não é sujeito passivo do IPTU incidente sobre o
imóvel, a menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a
consolidação da propriedade
Precedentes desta C.
Câmara.
No caso, a execução fiscal foi ajuizada contra o devedor
fiduciante e contra o credor fiduciário Não há notícia de
que tenha havido o inadimplemento da dívida e a
consolidação da propriedade pelo fiduciário, de forma que
esse não pode ser considerado sujeito passivo da obrigação
em relação ao IPTU
Extinção da execução fiscal em
relação à agravante.
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o MUNICÍPIO
DE
MONTE
MOR
move
contra
SÃO
CLEMENTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e ENISMAR CARVALHO DE MATOS.
O agravo foi oferecido pela coexecutada contra a r. decisão de fls. 146/150 daqueles
autos que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, reconhecendo que não há
qualquer nulidade nas Certidões de Dívida Ativa, deste modo todos títulos executivos
atenderiam às exigências legais, nos termos do artigo 2o, §5o, da Lei Federal 6.830/1980. Além
disso, reconheceu a legitimidade da executada em figurar no polo passivo da execução fiscal,
vez que esta seria proprietária do imóvel sobre o qual recai a execução.
A agravante (fls. 01/13) sustenta que as CDAs não possuem a fundamentação legal
específica da dívida, pois os títulos executivos somente fazem menção aos artigos 38 e 329 da
Lei Complementar Municipal no 13/2008, dispositivos estes que não fazem previsão referente à
cobrança de IPTU. Neste sentido, assevera que a ausência de indicação do fundamento legal
nos títulos executivos causa prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório da
agravante. Alega que seria inadmissível a apresentação de nova CDA pela agravada. Defende a
ilegitimidade passiva da agravante, uma vez que, desde a celebração do Instrumento Particular
de Compra e Venda de Imóvel a Prazo, com Alienação Fiduciária em Garantia e Outras
Avenças, o titulares do imóvel seria o Sr. Enismar Carvalho de Matos. Aponta que a agravante
não exerce nenhuma das faculdades sobre o bem, pois o adquirente, desde a aquisição do
imóvel, goza dos direitos sobre o imóvel e detém animus de proprietário. Requer a reforma da
r. decisão para que seja reconhecida a nulidade das CDAs ou, subsidiariamente, a sua
ilegitimidade passiva e, por conseguinte, sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.
O recurso foi recebido, ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da
tutela recursal (fls. 53).
A contraminuta veio (fls. 18/30).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DOS REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 202 do Código Tributário Nacional determina que:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade
competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o
crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
O artigo 203 do mesmo Código tem a seguinte redação:
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior,
ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de
cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao
sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente
poderá versar sobre a parte modificada.
Já o artigo 204 diz:
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser
ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que
aproveite.
O cumprimento das exigências legais pelo exequente é essencial para que a parte
contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o
direito à ampla defesa.
Permitir que o título executivo subsista, ainda que eivado de nulidades que impeçam
o executado de identificar a natureza da cobrança ou os seus fundamentos legais, seria o
mesmo que consentir a existência de processo kafkiano, no qual o protagonista da célebre obra
de Franz Kafka é acusado sem que os motivos lhe sejam revelados. (KAFKA, Franz. O
processo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005).
O supracitado processo kafkiano não encontra guarida na ordem constitucional
vigente, como já consignou esse E. Tribunal de Justiça:
É elementar penalidade alguma não poder ser cumprida enquanto de sua
imposição não tiver ciência o infrator. A não ser que se admita o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
secreto e se aplauda o drama padecido pelo célebre personagem de Franz
Kafka, em completo olvido ao que preceitua o art. 5o, LV, da Constituição da
República.
(TJ/SP,
7a
Câmara
de
Direito
Público,
Apel.
no1034609-08.2015.8.26.0053, Rel. Coimbra Schmidt, J. 06/06/2016, V. U.)
(corpo do acórdão) (grifo nosso)
Assim, os requisitos legais devem ser observados pelo exequente quando da
elaboração da certidão de dívida ativa, sob pena de nulidade do título executivo.
Entretanto, ainda que o exequente não cumpra os requisitos legais, não há que se falar
em extinção da execução fiscal sem que antes seja dada oportunidade de emenda ou
substituição do título executivo, a teor dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203
do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse
sentido já decidiu essa C. Câmara:
Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano e taxa de expediente - Exercícios
de 2006 a 2008 - Município de Itanhaém - Feito extinto com fundamento
na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo
artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 - Oportunidade de emenda ou substituição
do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do
§8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença
reformada - Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público,
Apelação no 0517067-16.2011.8.26.0266, Rel. Rezende Silveira, j.
31/01/2017, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Município de Caraguatatuba - IPTU
do exercício de 2008 - Extinção do feito por nulidade da CDA nos termos do
artigo 267, inciso IV do CPC/1973 - Título executivo que preenche os
requisitos necessários à composição da defesa da parte executada -
Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa - Atendimento aos
requisitos formais constantes dos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da LEF -
Ausência de oportunidade à exequente para substituição dos títulos -
Incidência da Súmula 392 do STJ - Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara
de Direito Público, Apelação no 0505201-72.2013.8.26.0126, Rel. Raul de
Felice, j. 21/11/2016, V. U.) (grifo nosso)
Na hipótese de a Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa por outra que
ainda contenha vícios passíveis de nulidade, o executado poderá opor exceção de pré-
executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja
respeitado.
Caso o d. Juízo a quo entenda pela inexistência de vícios, a parte poderá valer-se dos
recursos de agravo de instrumento ou de apelação, a depender da decisão proferida.
No caso dos autos, verifica-se que a certidão de dívida ativa não indica o fundamento
legal específico da cobrança do IPTU.
Dispõe a Súmula 392 do STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no.
1.045.472/BA, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotou o entendimento de que a impossibilidade de alteração da certidão de dívida ativa se
estende também não só para a modificação do sujeito passivo, já consolidado na sua Súmula
392 do referido Tribunal, como também para a fundamentação legal equivocada que consta do
lançamento, por entender se tratar de vício insanável, a inibir a emenda ou substituição do
título:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA,
PARA
INCLUSÃO
DO
NOVEL
PROPRIETÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU
MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que:
"Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em
dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito
passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por
outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será
indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em
face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à
impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se
viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é
um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento.
Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição.
Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro
Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito
Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à
luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto
Alegre, 2009, pág. 205). [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ, Recurso Especial no. 1.045.472/BA, Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz
Fux, j. 25/11/2009, DJe: 18/12/2009, V. U.) (grifo nosso)
No caso, não há uma troca de fundamento legal, mas omissão de fundamento. A
correção de omissão é viável, mas a troca não. Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Município de São Bernardo
do Campo Nulidade da CDA Ocorrência Ausência de fundamento
legal Extinção da execução fiscal Impossibilidade Necessidade de
intimação prévia do exequente para emenda ou substituição do título
Precedentes desta Corte
Sentença reformada
RECURSO PROVIDO.
(TJSP, Apelação Cível 0048991-38.1998.8.26.0564, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 09/10/2019, V. U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL
ISS
Exercício de 1996
Município de São
Bernardo do Campo - Juízo de Primeiro Grau que julgou extinta a execução
fiscal, pela nulidade da CDA (falta de fundamentação legal) que embasa a
inicial, nos termos do artigo 924, incisos I, do CPC/2015, reconhecendo, de
ofício, a nulidade dos títulos Substituição das CDA's Possibilidade
Entendimento da Súmula no 392 do C. STJ
Identificação dos
fundamentos legais, que é requisito formal, da Lei no 6.830/80 - Sentença
extintiva que deve ser tornada sem efeito
Apelo da municipalidade
provido. (TJSP, Apelação Cível 0049331-79.1998.8.26.0564, 15a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público, Rel. Silva Russo, j. 15/08/2019, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e Taxas de Conservação de
Vias e Logradouros, de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de
Incêndios do exercício de 2007. 1) Preliminar de nulidade da sentença
afastada. 2) Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA - Ausência do
fundamento legal da cobrança - Inexistência de alegação de eventual
prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição da CDA - Súmula 392
do STJ - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do
título - Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP, Apelação Cível
0636252-32.2008.8.26.0564, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio
Porto, j. 08/10/2019, V. U.) (grifo nosso)
Assim, deve ser concedida a oportunidade ao Município de substituir esse título
executivo, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
A Lei Federal no 9.514/1994 prevê a alienação fiduciária do imóvel como uma das
hipóteses de garantia das operações de financiamento imobiliário:
Art. 17. As operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser
garantidas por: [...]
IV - alienação fiduciária de coisa imóvel. [...]
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo
qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a
transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa
imóvel.
Assim, mediante a alienação fiduciária o fiduciante transfere ao fiduciário a
propriedade resolúvel do imóvel.
Se a dívida garantida for paga, a propriedade fiduciária é extinta. Contudo, caso não
ocorra o pagamento, o credor fiduciário consolida-se como proprietário do imóvel, como se
extrai dos artigos 25 e 26 do mesmo diploma legal:
Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos
deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. [...]
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em
mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do
imóvel em nome do fiduciário. [...]
Já o artigo 27 da Lei Federal no 9.514/1994 dispõe que, nos casos em que houver o
inadimplemento da dívida e a propriedade do credor fiduciário for consolidada, o fiduciante
responde pelos impostos que recaiam sobre o imóvel até a transferência da posse.
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no
prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo
anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. [...]
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou
venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o
fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser
imitido na posse. (grifo nosso)
Vê-se que a propriedade resolúvel do imóvel é inicialmente transferida ao credor
fiduciário apenas para fins de garantia do débito, sem que ocorra a transferência dos atributos
inerentes ao direito de propriedade.
Por esse motivo, o credor fiduciário não é sujeito passivo do IPTU incidente sobre o
imóvel, a menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
Exceção de pré-
executividade IPTU do exercício de 2014 Insurgência contra decisão que
rejeitou o incidente processual. 1) Ilegitimidade do credor fiduciário -
Contrato de alienação fiduciária levado a registro
Transferência de
propriedade sob condição resolúvel
Responsabilidade tributária que
deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem A
mera condição de credor fiduciário não lhe confere os direitos de usar, gozar
e dispor do bem - A posse indireta do credor fiduciário tem por objetivo
garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da
propriedade - Ausência de "animus domini" - Ilegitimidade passiva

Responsabilidade tributária que deve recair sobre os devedores fiduciantes -
Precedentes do STJ e desta Corte. [...] Decisão reformada
Recurso
provido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2108195-21.2018.8.26.0000, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Raul De Felice, j. 20/06/2018, V. U.) (grifo
nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de exceção de
pré-executividade - IPTU do exercício de 2016 - Alegação de ilegitimidade
passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que
não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do
art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida - Honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o,
CPC - Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento
2107479-91.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio
Porto, j.14/08/2018, V. U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2015 e 2016 - Ilegitimidade
passiva - Contrato de alienação fiduciária devidamente registrado -
Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade
tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos termos do
artigo 27, §8o, da Lei 9.514/1997 - Precedente desta Corte
Extinção
parcial da execução em relação ao excipiente gera a condenação da entidade
pública ao pagamento dos honorários advocatícios Precedente do E. STJ -
Decisão reformada
Agravo provido. (TJSP, Agravo de Instrumento
2129136-89.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Silva
Russo, j. 09/08/2018, V. U.) (grifo nosso)
O caso dos autos.
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada contra o credor fiduciário e o
devedor fiduciante, sendo o primeiro a ora agravante, objetivando a cobrança de IPTU dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercícios de 2014 a 2017 (fls. 01/06 daqueles autos).
Ocorre que não há notícia de que tenha ocorrido a consolidação da propriedade pelo
credor fiduciário, conforme se observa na matrícula de fls. 119/125 daqueles autos, de forma
que a agravante não pode ser considerada sujeito passivo da obrigação em relação ao IPTU.
Assim, a r. decisão agravada deve ser reformada, extinguindo-se a execução fiscal em
relação à agravante e prosseguindo o feito em face do devedor fiduciante.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006, V. U.).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204183-98.2020.8.26.0000
Agravante:
São Clemente Empreendimentos Imobiliários Ltda
e Outro
Agravada : Municipalidade de Monte Mor
Comarca : Monte Mor
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.562.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria para negar
provimento ao recurso.
A exceção de pré-executividade não podia ter
sido acolhida com amparo nos argumentos expendidos pelo excipiente com
fulcro na Lei no 9.514/97.
Em que pese o entendimento acolhido pelos
eminentes julgadores que formaram a maioria, não se assiste de razão o
excipiente no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da
ilegitimidade, por se tratar de negócio jurídico realizado entre as partes
com a atribuição para si da posse indireta do bem. Porque, como
expressamente estabelece o art. 23 do citado texto, exige-se para a
constituição da propriedade fiduciária o registro do contrato, conforme
dispõe o art. 1.245, caput do Código Civil.
Irrelevante deter o credor fiduciário a posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indireta do bem, por certo que, tendo sido transmitida para si a propriedade
do mesmo (não importando se resolúvel), acha-se identificado como
contribuinte do IPTU, segundo estabelece o art. 34 do CTN.
Mostra-se inaplicável ao presente caso, data
venia, o § 8o do art. 27 da Lei no 9.514/97, invocado pelo agravante,
porquanto esse dispositivo trata de hipótese em que há a consolidação da
propriedade imobiliária pelo credor fiduciário, situação esta que não se
verifica aqui. Afora isso, esse parágrafo apenas mantém a responsabilidade
tributária do devedor fiduciante nestas situações, não excluindo o credor
fiduciário da relação jurídico-tributária.
De qualquer modo, não poderia tal disposição
contrariar ou constituir exceção aos dizeres dos arts. 34 e 123 do CTN,
uma vez tendo este o status de lei complementar, insuscetível de
modificada por lei ordinária.
Relativamente à controvérsia aqui colocada, pois,
deve-se aplicar também o entendimento já firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça e consignado na Súmula no 399 do STJ, segundo a
qual, “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU”.
A propósito da matéria, enfocando porém a
cobrança de IPVA, o STJ já se pronunciou pela existência de solidariedade
entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante para o pagamento desse
tributo (REsp 1344288/MG, 2a Turma, Relator Ministro Humberto
Martins, v.U., em 21/5/2015), contendo o v. Acórdão respectivo a seguinte
ementa:
“TRIBUTÁRIO.
IPVA.
ALIENAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FIDUCIÁRIA.
PROPRIEDADE.
CREDOR
FIDUCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Na alienação fiduciária, a propriedade é
transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada,
sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa.
2. Sendo o credor fiduciário o proprietário do
veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois reveste-se da
qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em
face de eventual inadimplemento.
3. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no
REsp 1066584/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008. Recurso
especial improvido.”
Cabe mencionar também, por relevante, o
decidido pela Colenda 18a Câmara de Direito Público desta Corte, por
ocasião do julgamento do recurso de apelação no
1003820-09.2015.8.26.0576 (Relator Desembargador Ricardo Chimenti,
v.u. julg. em 24.11.2016), assim ementado:
“Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU.
Sentença que julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que
a executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora
fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição
resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência da Lei
9.514/1997. Caso concreto em que, ademais, o compromisso de venda e
compra não foi levado a registro na matrícula imobiliária, conforme prevê
o Código Civil em seus arts. 1.227 e 1.245. Aplicação do quanto decidido
no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade
passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor
(promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Recurso não
provido”. (Destaques deste Relator).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta pareceu-me ser a da
rejeição da exceção de pré-executividade.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
EURIPEDES GOMES FAIM FILHO
12F7E0B6
10
13
Declarações
de Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
1357CE25
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2204183-98.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.